Tribunal: TJES
Processo: 5017379-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017379-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDUARDO AUGUSTO DE MORAES RIBEIRO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO EFETIVO DE INSPETOR PENITENCIÁRIO DA SEJUS (EDITAL Nº 001/2023). INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES PELO CANDIDATO E CONDENAÇÕES EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIA. CONTRAINDICAÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. APARENTE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, indeferiu pedido de tutela provisória para suspender o ato que eliminou candidato do concurso público destinado ao provimento do cargo de Inspetor Penitenciário da SEJUS-ES, sob a alegação de inaptidão na fase de Investigação Social. O agravante foi excluído por omitir condenações cível e criminal em primeira instância e não apresentar certidões exigidas, fatos que, segundo a Administração, comprometem sua idoneidade moral para o cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 02 (duas) questões em discussão: (i) verificar se a eliminação do candidato na fase de Investigação Social do concurso público em razão da omissão de informações e da existência de condenações não transitadas em julgado violaria o princípio da presunção de inocência; (ii) determinar se o ato administrativo que excluiu o candidato por ausência de documentação e incompatibilidade de conduta seria desproporcional ou ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Administração Pública deve observar rigorosamente os critérios objetivos do edital do concurso público, em respeito aos princípios da vinculação ao edital, legalidade, impessoalidade e moralidade.

4. O edital do certame prevê expressamente a necessidade de apresentação de certidões negativas cível e criminal da Justiça Federal e declara que a omissão de informações ou a prestação de dados inverídicos enseja a eliminação do candidato na fase de Investigação Social.

5. A Investigação Social tem por objetivo verificar a idoneidade moral e a conduta compatível do candidato, sendo legítima a eliminação por omissão de fatos relevantes ou prestação de informações inverídicas, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6. O candidato agravante omite, deliberadamente, condenações em primeira instância por crime contra o sistema financeiro e em segunda instância por ato de improbidade administrativa, ambas ainda não transitadas em julgado, o que é suficiente para justificar sua eliminação, pois impede a Administração de avaliar adequadamente sua vida pregressa.

7. O ato administrativo que eliminou o agravante fundamenta-se não apenas nas condenações não definitivas, mas na gravidade dos fatos apurados (desvio de recursos públicos em esquema criminoso), os quais, por si, revelam conduta incompatível com o exercício do cargo público de Inspetor Penitenciário.

8. A presunção de inocência impede que a simples existência de ação penal ou condenação sem trânsito em julgado elimine o candidato, mas não veda a valoração da conduta social e moral do concorrente, sobretudo em cargos da segurança pública, quando há fatos graves que indiquem desvio ético.

9. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a exigência de idoneidade moral para cargos de segurança pública, desde que a eliminação tenha fundamento em fatos concretos que indiquem incompatibilidade com as funções, não sendo necessário o trânsito em julgado da condenação.

10. A decisão agravada, ao indeferir a tutela provisória, observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois a omissão intencional e os fatos apurados nos processos judiciais evidenciam que o agravante não atende aos requisitos de idoneidade exigidos para o cargo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A Administração Pública pode eliminar candidato de concurso público na fase de Investigação Social quando constatada omissão de informações relevantes ou apresentação de declarações inverídicas sobre sua vida pregressa, conforme previsão editalícia. 2. A presunção de inocência não impede que condenações não transitadas em julgado e fatos graves apurados em processos judiciais sejam considerados na Investigação Social para aferição da idoneidade moral do candidato, especialmente em cargos de segurança pública. 3. A eliminação do candidato por conduta incompatível com o cargo, baseada em fatos concretos e prevista no edital, observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LVII; 37, caput, I e II; LC Estadual nº 743/2013, art. 5º, § 1º, V; Lei nº 8.429/1992, art. 10, caput, I, II e VI; Lei nº 7.492/1986, art. 19, caput e parágrafo único; Lei nº 9.784/1999, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 06.02.2020 (Tema 22 da Repercussão Geral); STF, Rcl nº 50444 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30.05.2022; STF, ARE nº 1099974 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 29.06.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 2.490.416/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.05.2024; STJ, AgInt no RMS nº 57.418/MG, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 15.06.2021; STJ, AgInt no RMS nº 71.149/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Eduardo Augusto de Moraes Ribeiro
contra a r. decisão (ID 51509936) proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos da
ação anulatória de ato administrativo
(nº
5040092-24.2024.8.08.0024
)
proposta em desfavor do
Estado do Espírito Santo
e do
Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE)
, indeferiu o pedido de tutela provisória consistente na suspensão do ato administrativo que considerou o recorrente inapto na etapa de Investigação Social e, consequentemente, o eliminou do concurso público destinado ao provimento do cargo efetivo de Inspetor Penitenciário, da Secretaria de Estado da Justiça do Espirito Santo (SEJUS), regulado pelo Edital de abertura nº 001/2023 – SEJUS.

Da leitura dos autos, observa-se que o agravante, que exerce o cargo efetivo de Agente de Segurança Penitenciário no Estado de Minas Gerais desde 01/04/2024 (ID's 51474780 a 51474783), se inscreveu no concurso público destinado ao provimento do cargo efetivo de Inspetor Penitenciário, da Secretaria de Estado da Justiça do Espirito Santo, regulado pelo Edital de abertura nº 001/2023 – SEJUS, que prevê 420 (quatrocentos e vinte) vagas para ampla concorrência, tendo o recorrente se classificado após as 05 (cinco) primeiras etapas – prova objetiva, redação, exames de aptidão física, psicotécnico e de saúde.

Acontece que, na sexta etapa de Investigação Social do certame, o agravante foi considerado inapto por não ter disponibilizado as certidões negativas, cível e criminal, da Justiça Federal (subitem 2.2.4 do Edital de Convocação Definitivo), ter omitido a condenação proferida pela Justiça Federal em seu desfavor na ação penal nº 5010530-17.2020.4.02.5001/ES e ter sido considerado que não apresenta conduta compatível com o exercício do cargo almejado (ID 51474784), o que foi ratificado com o desprovimento do recurso administrativo, no qual ainda foi suscitada a condenação por improbidade administrativa no processo nº 5016379-67.2020.4.02.5001/ES (ID 51474785).

Por considerar que sua eliminação no concurso público seria desarrazoável e desproporcional, uma vez que os processos mencionados pela banca examinadora na fase de investigação social ainda não transitaram em julgado, de forma que o postulado da não culpabilidade imporia sua condição de inocente, o agravante ajuizou ação ordinária objetivando liminarmente a obtenção de tutela provisória para ser reintegrado ao certame, com a possibilidade de participar de suas demais etapas, o que foi indeferido pelo juízo
a quo
, sob o fundamento que as sentenças condenatórias proferidas pela Justiça Federal pela prática de crime e de improbidade administrativa seriam suficientes para motivar sua exclusão do certame, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo autor.

Em cognição sumária, foi proferida decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por não ter sido vislumbrada a probabilidade do provimento deste agravo de instrumento. E, após reapreciar a matéria em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para modificar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume em aferir se a eliminação do autor agravante do concurso público para provimento do cargo efetivo de Inspetor Penitenciário, da Secretaria de Estado da Justiça do Espirito Santo (SEJUS) na fase de investigação social foi, ou não, válida e, consequentemente, se possui a probabilidade do direito líquido e certo de permanecer participando do certame.

Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público/processo seletivo, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da isonomia (arts. 5º e 37,
caput
e incisos I e II, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício da função pública devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal ou, ainda, se a exigência for manifestamente desarrazoável ou desproporcional.

As disposições do edital que disciplina o concurso público constituem lei interna que obriga os candidatos e o ente administrativo organizador, em razão dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, de forma que, em regra, uma vez especificada no edital e sendo este publicado, a observância ao que foi discricionariamente estabelecido passa a ser impositiva, como forma de estabelecer uma segurança para todos os envolvidos e evitar favorecimentos a determinadas pessoas, em detrimento aos princípios da impessoalidade e da moralidade.

Portanto, a inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório sobre a maneira como os documentos devem ser apresentados e as informações prestadas no Formulário de Investigação Social na fase de Investigação Social autoriza, em regra, a sua eliminação do processo seletivo pela Administração Pública.

Em regra, não se afigura ilegalidade no ato da Administração Pública que nada mais faz do que observar as disposições do edital, que estipula de forma clara e razoável a necessidade de apresentação de informações e certidões para aferir a idoneidade moral de candidato, na etapa de Investigação Social, e elimina aquele que deixa de apresentar alguma documentação exigida, omite fato de sua vida pregressa ou relata circunstância inverídica na Ficha de Informações Confidenciais (FIC), no escopo de evitar vantagem em relação aos demais candidatos.

Nesse sentido, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público”
(AgInt no AREsp n. 2.490.416/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024, STJ) e que
“A parêmia de que o edital configura a lei do concurso, de observância obrigatória pela Administração Pública e pelo candidato, autoriza a eliminação de concorrente que não providencia a entrega de documentação solicitada por ocasião de determinada etapa do certame”
(AgInt no RMS n. 65.837/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023, STJ).

Somente em casos de inconstitucionalidade ou flagrante ilegalidade da previsão editalícia ou de afronta na própria conduta da banca organizadora do certame ou do Poder Público aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (art. 2º da Lei nº 9.784/99) na eliminação do candidato, o Poder Judiciário poderá intervir para afastar a arbitrariedade cometida, o que não implicará em desrespeito ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

Na hipótese, a possibilidade de se exigir dos candidatos ao cargo de Inspetor Penitenciário (Policial Penal) a demonstração de idoneidade moral compatível com o exercício daquela função, por meio da fase de investigação social no concurso público, encontra respaldo no art. 5º, § 1º, inciso V, da Lei Complementar Estadual nº 743/2013
1
, tendo constado expressamente no Edital de Abertura nº 001/2023 – SEJUS – (item 15.2) e no Edital de Convocação Definitivo para a fase de Investigação Social (itens 2.2.4, 2.4, alínea “b”, 3.11 e 3.12
2
), inclusive, a possibilidade de eliminação em virtude de deixar de entregar certidão negativa, cível e criminal, da Justiça Federal, e omitir informação relevante de sua vida pregressa ou prestar informação inverídica na Ficha de Informações Confidenciais.

O perfunctório exame das provas, inerente à fase cognitiva sumária em que se encontra demanda originária, especialmente do ato administrativo que o considerou inapto na etapa de Investigação Social e da resposta negativa ao recurso administrativo, revela que
o
agrava
nte

teria deixado
de apresentar as certidões
negativas, cível e criminal, da Justiça Federal
e
de informar em su
a

Ficha de Informações Confidenciais
que
responde a ação civil pública por ato de improbidade administrativa nº 5016379-67.2020.4.02.5001, perante a 5ª Vara Federal Cível de Vitória-ES, e a ação penal nº 5010530-17.2020.4.02.5001, perante a 2ª Vara Federal Criminal de Vitória
,
ambas atualmente tramitando junto ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o que, por si só é suficiente para descortinar a aparente
legalidade
daquele ato administrativo que embasou a eliminação do recorrente do certame, pois fundado nas mencionadas previsões editalícias e amparada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.

A análise sumária do feito demonstra que o candidato agravante deliberada e intencionalmente buscou omitir da banca organizadora do certame, na etapa de Investigação Social, que possui contra si sentenças condenatórias, ainda não transitadas em julgado, proferidas em ação penal e em ação civil pública por ato de improbidade administrativa junto à Justiça Federal, o que, de acordo com a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, seria suficiente para legitimar a sua eliminação do concurso público, pois não permite que a Administração Pública organizadora tenha todas as informações sobre sua viga pregressa para verificar se apresenta idoneidade moral e conduta compatível com as responsabilidades do cargo de Inspetor Penitenciário (Policial Penal).

A previsão editalícia que impõe a contraindicação ou não recomendação do candidato do concurso público é destinada àquele que deliberadamente busca omitir informação ou esconder a sua verdade para tentar alcançar o benefício de ser considerado indicado na fase de investigação social pela banca organizadora ou pelo setor de inteligência do órgão público contratante, sem que todos os fatos de sua vida pregressa sejam objeto de avaliação, situação, a princípio, extraída d
a Ficha de Informações Confidenciais apresentada pelo recorrente durante o certame e da falta de disponibilização das certidões, cível e criminal, da Justiça Federal de Vitória-ES,
pois
deixou de noticiar aos agravados que responde a 02 (dois) processos naquela seccional, cujas sentenças condenatórias atualmente estão em grau recursal no TRF da 2ª Região, o que impossibilita, ao menos por ora, a mitigação da previsão editalícia que impõe a eliminação do certame, já que aparentemente razoável e proporcional diante da postura adotada pelo candidato agravante
.

Não fosse o bastante, o ato administrativo questionado também concluiu que os fatos apurados naqueles processos que tramitam junto à Justiça Federal seriam suficientes para macular a idoneidade moral e social do agravante, independentemente do trânsito em julgado das sentenças condenatórias, tendo apresentado conduta incompatível com a retidão e lisura exigidas para o exercício de cargo efetivo na área da segurança pública, na medida em que lhe está sendo imputada a suposta participação em esquema delituoso em operações de crédito rural realizadas por intermédio do Banco do Brasil que possibilitou a disponibilização de recursos federais do PRONAF para finalidades estranhas às registradas nos instrumentos dos créditos respectivos, o que teria ocasionado dano ao erário de mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Nos autos da Ação Penal nº 5010530-17.2020.4.02.5001, foi proferida sentença, em 23.2.2024, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal veiculada na denúncia para condenar todos os demandados, inclusive o agravante, como incursos no crime contra o sistema financeiro previsto no art. 19,
caput
e parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, estando atualmente o feito na fase recursal junto ao TRF 2ª Região para apreciação da apelação.

A referida sentença criminal asseverou que a
“fraude envolvendo as verbas federais com todas as suas nuances está satisfatoriamente comprovada e documentada nos elementos de prova angariados, notadamente os contratos, demonstrativos e extratos das operações, notas fiscais, recibos e orçamentos que instruíram os financiamentos”
e consignou, ainda, que os
“depoimentos das testemunhas, em sede policial e em juízo, juntamente com a farta documentação carreada aos autos, corroboraram, em suficiência, a narrativa trazida na denúncia, pois lançaram luz sobre as fraudes perpetradas na obtenção dos financiamentos rurais e a destinação ilícita dos valores liberados”
.

Já nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº 5016379-67.2020.4.02.5001, foi proferida sentença,
confirmada no julgamento de apelação cível pelo TRF da 2ª Região, em 21/08/2024
, condenando os requeridos, inclusive o agravante, pela prática dos atos de improbidade administrativa previstos no art. 10, caput e incisos I, II e VI, da Lei nº 8.429/1992, à pena, dentre outras, de perda da função pública por ocasião do trânsito em julgado, estando atualmente pendente de apreciação os embargos de declaração opostos.

A despeito da inexistência do trânsito em julgado das mencionadas sentenças condenatórias desfavoráveis ao agravante, os fatos nelas apurados, cujo reconhecimento de ato ímprobo já foi mantido em segundo grau de jurisdição pelo TRF da 2ª Região no julgamento de recurso de apelação, podem ser, a princípio, utilizados como motivação para contraindicá-lo na etapa de investigação social do concurso público, não havendo como se falar, ao menos por ora, em ato administrativo desarrazoável ou desproporcional, uma vez que os fortes indícios de participação em esquema criminoso para desviar recursos públicos que deveriam ser destinados
a
programa social de agricultura familiar revelam, a princípio, desvio ético e moral do recorrente incompatível com as características buscadas nos candidatos para investidura no cargo efetivo de Inspetor Penitenciário.

A eliminação de candidato de concurso público/processo seletivo por conta da contraindicação em fase de investigação social, quando preenchidos os pressupostos necessários (previsão legal e editalícia), é amplamente aceita pela jurisprudência,
especialmente em relação ao preenchimento de cargos na área de segurança pública
.
Impõe-se, entretanto, a adoção de critérios razoáveis para a aferição das hipóteses que implicam a eliminação do candidato
, de modo a não esbarrar na discriminação vedada ao ato administrativo, o que, a princípio, foi observado pelos agravados, tendo em vista que fatos da vida pregressa do agravante, que ele próprio buscou omitir na etapa de investigação social do certame, comprometem a sua idoneidade moral.

É verdade, assim como disposto pelo agravante que, em observância ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF/88, art. 9° da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão e art. 8.2 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos), a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido que é ilegal a exclusão do candidato na fase de investigação social do certame que se funda
unicamente
na existência de ação penal em curso ou mesmo de sentença condenatória não transitada em julgado, inclusive em relação às carreiras da área da segurança pública
3
.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recuso Extraordinário nº 560.900
4
, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a
tes
e vinculante
(art. 927, inciso III, do CPC/2015) que,
“sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”
(Tema Repercussão Geral nº 22 do STF).

Ocorre que,
n
o mesmo precedente
vinculante
, o Supremo Tribunal Federal ressaltou que
a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos
, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (art. 144 da CF/88),
sendo vedada, em qualquer situação, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
.

Na verdade, conforme bem tem orientado o
Superior Tribunal de Justiça
, a fase de investigação social do certame não se resume em averiguar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais e administrativas que eventualmente tenha praticado, mas, também, quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, de forma a atestar retidão, lisura e probidade do candidato que almeja à carreira da área de segurança pública em razão das peculiaridades do cargo/função, consoante se depreende da Tese 10 da edição n° 115 do Jurisprudência em Teses do STJ:
“A investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, presta-se a avaliar idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da administração pública”
.

Nesse sentido, reiteradamente o Tribunal da Cidadania tem deliberado que
“O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a Investigação Social não se resume em analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo, que exigem retidão, lisura e probidade do agente público”
(AgInt no AREsp n. 2.490.416/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024, STJ).

Na mesma linha, o Pretório Excelso recentemente se manifestou que
“As carreiras de segurança pública exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação aos inquéritos policiais a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato.”
(Rcl 50444 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30/05/2022, STF).

De fato, tratando-se de concurso público para provimento de cargo efetivo cujas atribuições são diretamente ligadas a atuação em estabelecimentos prisionais, inevitável a adoção de critérios que confiram ao Estado aptidão para selecionar candidatos que apresentem perfil social adequado às atribuições a serem exercidas, com o escopo de garantir a eficiência da segurança pública, o que normalmente é alcançado por meio da fase de investigação social, a fim que se reduza, ao máximo, o risco social de investidura de candidatos que apresentem conduta incompatível com a postura desejada para a função.

Por isso que, no caso, ao menos nesta fase embrionária em que se encontra a demanda originária,
não há como reconhecer a probabilidade do direito do autor agravante em invalidar o ato administrativo que o contraindicou na etapa de investigação social do certame
, pois deve, a princípio, prevalecer o poder discricionário da Administração Pública que considerou incompatível com o exercício do cargo efetivo de Inspetor Penitenciário (Policial Penal) candidato que omitiu documentos e informações relevantes sobre sua vida pregressa, com a aparente intenção de esconder a provável participação em esquema criminoso que desviou recursos federais que deveriam ter sido destinados a programa assistencial da agricultura familiar.

A banca organizadora e o Estado agravados não utilizaram isoladamente as sentenças condenatórias penais e cíveis não transitadas em julgado para respaldar a contraindicação do agravante na etapa de investigação social, o que realmente afrontaria o princípio da presunção de inocência e o Tema Repercussão Geral nº 22 do Supremo Tribunal Federal, mas os fatos graves que estão sendo objeto de apuração naqueles processos, os quais têm aptidão para não recomendar o seu ingresso em cargo da área da segurança pública, especialmente diante da circunstância da sentença condenatória por ato de improbidade administrativa já ter sido confirmada em segundo grau de jurisdição pelo TRF da 2ª Região, pendente apenas de apreciação de aclaratórios.

Em hipóteses semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de reconhecer a legalidade de atos administrativos que contraindicaram candidatos na etapa de investigação social em certames parecidos, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DESTA CORTE SUPERIOR QUE PROVEU RMS DE CANDIDATO A
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL PARA CARGOS SENSÍVEIS, COMO O DE AGENTE PENITENCIÁRIO.
CONSTATAÇÃO DE QUE O CANDIDATO RESPONDE A INQUÉRITO POLICIAL QUANTO AOS CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E FACILITAÇÃO DE ENTRADA DE CELULAR EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. OMISSÃO QUANTO A INFORMAÇÃO RELEVANTE. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO DO ENTE FEDERATIVO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior tem a diretriz de que
(a) a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público;
e (b) a investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis não se restringe a aferição de existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, abrangendo, também, a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade. Precedentes:
AREsp 1.806.617/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 11/06/2021; AgInt no RMS 60.984/RO, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 05.05.2021; AgInt no RMS 61.881/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/09/2020; AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 03/06/2020; RMS 62.509/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 26/08/2020).
2. No caso, a autoridade administrativa procedeu em conformidade com a linha de entendimento desta Corte Superior sobre o tema, na medida em que é autorizado à Comissão de Concurso eliminar o candidato nas hipóteses em que verificar que é contraindicado ao cargo, especialmente na fase de Comprovação de Idoneidade e Conduta Ilibada, ainda que contra ele não pese condenação transitada em julgado. 3. Verdadeiramente, constata-se que, para além de o candidato ao cargo de Agente Penitenciário em Minas Gerais ter deixado de sinalizar a alteração de sua situação referente ao Boletim de Investigação Social, certo é que, na conjunção dos fatores constantes do Edital, a Comissão de Concurso verificou que o candidato não possuía a idoneidade para assumir a função, uma vez que passou a ser indiciado em Inquérito Policial pela prática de crimes de corrupção passiva e facilitação para entrada de celulares no interior de presídio.
4. Agravo Interno do Estado de Minas Gerais provido, para negar provimento ao RMS do candidato. (AgInt no RMS n. 57.418/MG, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf-5ª Região), Primeira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 18/6/2021, STJ).

“
5. A investigação social, além de apurar infrações criminais, tem por escopo avaliar a conduta moral e social do candidato no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento de candidatos a carreiras sensíveis, como é a de Agente Penitenciário, em razão das peculiaridades do cargo. Não se discute, aqui, a presunção de inocência, mas os requisitos de ordem moral indispensáveis ao desempenho das funções de natureza policial, podendo a Administração Pública concluir pela não classificação do candidato quando baseada em fatos concretos, atuais ou pregressos, que não recomendem o ingresso no cargo público, o que não se restringe à condenação criminal, nem está vinculado à respectiva reabilitação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade de tal procedimento e a legalidade do ato administrativo, fundado em expressa regra editalícia.
6. Não há, pois, como se reputar ilegal ou abusivo o ato da banca examinadora do concurso público que, em conformidade com as regras editalícias, excluiu do certame o candidato que sofreu condenação pelo crime de tráfico de drogas, ainda que com a extinção da punibilidade declarada em razão do cumprimento da pena e com declaração de reabilitação criminal.”
(AgInt no RMS n. 71.149/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 21/9/2023, STJ).

Ao menos nesta fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, a motivação utilizada pela banca organizadora e pelo Estado agravados demonstram uma aparente conduta incompatível do agravante com as atividades que serão exercidas no cargo efetivo de Inspetor Penitenciário, a validar, aparentemente, a sua contraindicação na fase de Investigação Social, sem que se possa falar em afronta aos princípios da presunção de inocência, da razoabilidade e da proporcionalidade, o que descortina o acerto da decisão objurgada que indeferiu o pedido de tutela provisória.

Por tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele
nego

provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada.

É como voto.

1
Art. 5º. (...). § 1º O concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário será realizado observando as seguintes fases: (...); V - investigação social; (...).

2
2.2.4. Emitir certidão negativa, de naturezas cível e criminal, expedida em 1ª e 2ª instâncias, pela Justiça Federal do Estado em que reside atualmente e de outros Estados que possa ter residido anteriormente nos últimos 05 (cinco) anos. Havendo mais de uma certidão, estas deverão ser digitalizadas e unificadas em um único PDF.

2.4. Estar ciente e de acordo com as declarações expressas no formulário citado no item 2.3, quais sejam: (...); b) Declaro ainda estar ciente que omissões ou inverdades no preenchimento acarretará na minha exclusão do concurso; (...).

3.11. Será considerado CONTRAINDICADO o candidato que omitir informações ou prestar informações inverídicas quando do preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais e tiver apresentado ao longo da vida conduta incompatível com a investidura do cargo.

3.12. O candidato considerado CONTRAINDICADO na Investigação Social, assim como aquele que não apresentar os documentos complementares solicitados, será eliminado do Concurso Público.

3
ARE 1099974 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, STF / RE 1066072 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, STF.

4
RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, STF.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.